Tribunal: TJDFT
Processo: 0789877-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RITO SUMARÍSSIMO. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE ALÇADA. RESCISÃO CONTRATUAL, PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. VALOR DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora buscava o distrato em razão de suposta nulidade do contrato objeto da ação, assim como a devolução dos valores pagos e compensação por danos morais.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor da causa deveria refletir o proveito econômico perseguido, que no caso seria o valor do contrato (R$ 91.990,00) somado ao pedido de compensação por danos morais (R$ 10.000,00); logo, superaria o teto de 40 salários-mínimos dos juizados especiais (art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei no 9.099/1995).
3. Recurso inominado interposto pela autora em que sustenta que o valor da causa deve ser restrito ao importe de R$ 12.300,00, que corresponde ao valor a ser restituído e ao pedido de compensação por danos morais; ainda, afirma que houve expresso pedido de renúncia ao valor que excede o teto dos juizados especiais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, no presente caso, o valor da causa deve ser limitado ao pedido de restituição do valor e ao pedido de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
5. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. Assim, quando a parte pretende a resilição do contrato, o valor da causa equivale à totalidade do contrato que se pretende extinguir, face a possibilidade de exonerar o contratante do pagamento dos valores pactuados. Precedente Acórdão no 1717873.
6. No caso, a recorrente pretende o distrato sem ônus; em verdade, o que se busca é a rescisão do contrato cujo valor alcança o valor de R$ 91.990,00 (ID 66685504), montante que supera o limite de 40 salários-mínimos estabelecido no art. 3o, I, da Lei 9.099/95 para a competência dos juizados especiais cíveis; além disso, é pleiteada a restituição dos valores já pagos, assim como a isenção de pagamento das parcelas vincendas (100 parcelas de R$ 804,90); é evidente que a análise do objeto da ação passa pela desconstituição do negócio jurídico.
7. O pedido de renúncia ao valor que excede a importância de alçada dos juizados especiais é incompatível com o pleito de nulidade do contrato formulado; o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico perseguido pela parte autora, situação que, no caso, deve incluir tanto o valor total do contrato, já que requerido a restituição das parcelas pagas e a isenção de pagamento das parcelas vincendas, assim como a compensação por danos morais.
8. A extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe, pois o valor da causa supera o limite de alçada dos juizados especiais.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso II; CPC, art. 292, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1717873, 07042193120238070004, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJE: 30/6/2023.